Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-47.2020.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011188-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI N. 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cu
ida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1011188-47.2020.8.11.0015, julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou
a parte requerida na obrigação de adequar a edificação
da Escola Estadual São Vicente de Paula às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, com fundamento no princípio da separação dos poderes e na necessidade de observância das normas de direito financeiro e orçamentário.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público estadual no Id. 154861689, pugnando pelo não provimento do apelo, diante d
a necessidade de intervenção judicial para garantir o cumprimento das normas de acessibilidade e segurança na instituição de ensino
objeto da ação coletiva
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
210760680
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1011188-47.2020.8.11.0015, julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou
a parte requerida na obrigação de adequar a edificação
da Escola Estadual São Vicente de Paula às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a liminar anteriormente concedida.

A questão principal em debate
é decidir se é possível a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de adequar
a
edificação da Escola Estadual São Vicente de Paula às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico. Em outras palavras, se o Judiciário pode determinar a realização de obras públicas que envolvem a alocação de recursos financeiros e a
implementação
de políticas públicas.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a Constituição da República em seu art. 6º, prevê o direito à educação como um direito social fundamental. Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Carta Constitucional aborda a questão em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual. Vejamos:

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206
. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]

VII - garantia de padrão de qualidade;

Art. 208
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

§2º
O
não-oferecimento
do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.

E ainda, assevera que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227).

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e
o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado, a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra
adstrito
à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Com vistas a concretizar os mandamentos constitucionais, promulgou-se a Lei n. 9.394/1996 –
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
– dispondo que o ensino deve ser ministrado respeitando-se, dentre outros, o princípio da “
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
” e o da “
garantia de padrão de qualidade
” (art. 3º, incisos I e IX).

Ainda, o art. 4º, inciso IX, da supracitada lei estabelece como dever do Estado a garantia de “
padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados
a
idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados
”.

Com efeito, c
onfrontando os argumentos das partes, entendo que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e necessária quando se trata de garantir direitos fundamentais que, por inércia ou omissão administrativa, não estão sendo assegurados.

No caso concreto, a inadequação da estrutura da Escola Estadual São Vicente de Paula, comprovada por perícia técnica e vistoria do Corpo de Bombeiros, coloca em risco a segurança e a acessibilidade dos alunos, o que justifica a atuação judicial para determinar a adoção das medidas necessárias à regularização.

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto uma vez demonstrada
a
omissão estatal em relação à adoção de políticas públicas voltadas à garantia do direito constitucional à educação resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário, especialmente no caso dos autos em que comprovada a precariedade das condições estruturais da unidade escolar, bem como a ausência de acessibilidade no local, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que a frequentam, o que colide com os princípios insculpidos na Constituição da República, revelando a indevida omissão do ente público estadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente
a
necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A propósito, nesse sentido é
o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
– DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI N. 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

4. Recurso não provido.

(N.U 0003552-15.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.7.2024,
Publicado
no DJE 25.7.2024).
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO:
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIOS
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse processual, ou interesse de agir, reside no binômio necessidade/utilidade, ou seja, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante; situação evidenciada no presente caso, ante a comprovação da existência de diversas irregularidades estruturais na unidade escolar em
que se pleiteia seja o ente público estatal condenado a providenciar as adequações necessárias,

2. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional

4. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

5.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os
meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”
.

(N.U 1000324-26.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 23.2.2024).
[sem destaque no original].

Logo, considerando que a demanda versa acerca de direito fundamental (direito à educação), não pode o Poder Público demandado se limitar a alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda
, mormente porque
a sentença de primeira instância se limitou a ordenar a adequação da edificação escolar às normas de acessibilidade e segurança, visando proteger direitos fundamentais dos alunos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.

J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024